Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Mandado de Segurança n. 1017258-62.2019.8.11.0000
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 122612979 – em que deu provimento ao recurso ordinário, devolvam-se os autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça